Tribunal: TJDFT
Processo: 0700472-58.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700472-58.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. APELADO: DENISE CUNHA ORTIGA D E S P A C H O Intimem-se as partes para se manifestarem sobre o julgamento do REsp 1716113 (Tema 1016) e o retorno dos autos para rejulgamento do recurso de apelação interposto por SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. I. Brasília-DF, 20 de junho de 2022. ANA CANTARINO Relatora